Tribunal: TJMT
Processo: 1004876-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004876-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 033.433.272-98 (ADVOGADO), GLEISYANE OLIVEIRA SILVA - CPF: 006.123.511-30 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS POSTERIORMENTE EM SEDE DE RECURSO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Não se considera razoável a exclusão do candidato do certame, em virtude de um equívoco, totalmente desculpável, uma vez que é possível a apresentação das certidões negativas posteriormente em sede de recurso administrativo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto GLEISYANE OLIVEIRA SILVA

contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra o ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a liminar.

Assegura que a decisão agravada não considerou que “
apesar da Agravante ter encaminhado equivocamente no primeiro momento, as certidões em nome do seu namorado Herbert Gulliver Silva Bastos, na fase recursal, tempestivamente, a agravante corrigiu o erro e anexou às certidões em seu nome no recurso administrativo
”.

Assevera que, “
a probabilidade do direito resta caracterizada diante da demonstração do envio correto das certidões das alíneas ‘i’ e ‘j’ do item 18.6 do certame pelo link no recurso administrativo
”.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 165310152.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do presente recurso, conforme id. 167018193.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto GLEISYANE OLIVEIRA SILVA

contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra o ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a liminar.

Pois bem.

É cediço que, no contexto de concursos públicos, prevalece o Princípio da Vinculação ao Edital, que confere às regras estabelecidas no edital a força de lei para o certame correspondente. Essa prerrogativa é especialmente relevante porque os candidatos inscritos têm ciência prévia dessas normas e, portanto, cabe a eles fazer impugnações, se necessário, dentro dos prazos e procedimentos estabelecidos.

Nesse contexto, verifica-se que a agravante encaminhou equivocadamente os documentos de certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos, conforme exigência do Edital em questão.

É incontestável que a fase de investigação social em concursos públicos tem como objetivo a análise da conduta irrepreensível e da idoneidade moral do candidato, requisitos essenciais para o exercício do cargo.

Na hipótese, apesar apresentar documentos de outrem, no prazo estipulado no Edital do certame, a agravante interpôs recurso administrativo contra a decisão que a considerou “não recomendada”, anexando as certidões corretas em seu nome, que, aliás, possuem natureza negativa.

Assim, observa-se que a finalidade da exigência de apresentação das certidões negativas de antecedentes criminais dos locais onde a candidata tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos foi plenamente atendida no presente caso.

Portanto, não se mostra razoável nem proporcional eliminar a candidata na fase de investigação social, visto que não foi constatado nenhum fato desabonador em sua conduta que seja incompatível com a condição de servidor público.

Nesse sentido, já se pronunciou a jurisprudência pátria, vejamos:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS. CANDIDATO APROVADO NAS FASES OBJETIVA E SUBJETIVA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EXIGIDO NO EDITAL. CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO EMITIDA PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a. REGIÃO. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO NO MOMENTO POSTERIOR.
RECURSO PROVIDO. 1. In casu, o candidato, regularmente aprovado nas fases objetiva e subjetiva para o concurso de Outorga de Delegações de Serviços de Notas e de Registros, por equívoco, apresentou certidão negativa emitida pelo Tribunal Regional Federal da 1a. Região, enquanto as certidões exigidas seriam da Justiça Federal de Primeira Instância. 2. Não se desconhece que o Edital é a lei do concurso, que deve estabelecer normas garantidoras do tratamento isonômico e impor a igualdade de condições para o ingresso no serviço público
. 3. Entretanto, não se considera razoável a exclusão do candidato do certame, em virtude de um equívoco, totalmente desculpável, uma vez que é inteiramente admissível a apresentação da referida certidão negativa em momento posterior, qual seja, na data da nomeação ou até mesmo da posse.
4. Ressalte-se, em apoio a tese expendida, que o entendimento desta Corte Superior é de que, até mesmo a exigência de diploma ou habilitação legal para o exercício de cargo público, somente pode ser feita na data da posse - inteligência da Súmula 266/STJ. 5. Recurso em Mandado se Segurança a que se dá provimento. (STJ - RMS: 39265 MA 2012/0208844-8, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento: 18/12/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2015)

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO DEFINITIVA. IRREGULARIDADE NA DOCUMENTAÇÃO. FALTA DE CLAREZA NA REGRA EDITALÍCIA. BOA-FÉ. IRREGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. Hipótese em que o recorrente teve indeferida a sua inscrição definitiva no Concurso de Notários e Tabeliães do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso pelo motivo de não ter apresentado a Certidão de Distribuição Cível e Criminal da Justiça Federal de 1o Grau, mas apenas a certidão da Justiça Federal de 2o Grau - TRF da 1a Região. 2. Do exame dos autos, pode-se observar que a norma constante do edital do certame em questão, no pertinente a documentação exigida para a efetivação da inscrição definitiva, não estabeleceu, de forma clara, a necessidade de apresentação específica de certidão da Justiça Federal da 1o instância e, portanto, não pode ser interpretada para prejudicar o candidato habilitado para a inscrição definitiva. 3. Isso porque o referido regramento faz referência às certidões dos distribuidores cíveis e criminais da Justiça Federal nas comarcas em que residiu o candidato, sendo que, como é sabido, a Justiça Federal não se organiza em comarcas, mas sim em cinco Tribunais Regionais Federais, nas Seções e Subseções Judiciárias, o que leva à compreensão de que a exigência de apresentação de certidão de primeiro grau se referia exclusivamente à Justiça Estadual. 4. Além disso, há que se considerar que diversos candidatos incorreram no mesmo "equívoco" aqui tratado, o que evidencia que a regra editalícia apresentou-se ambígua, possibilitando interpretações e condutas distintas por parte dos candidatos. Também, não se vislumbra nenhuma intenção de omissão de informação/documento pelo candidato, que, ao interpor o recurso administrativo cabível junto à Comissão do Concurso, anexou a aludida certidão negativa de 1o Grau. 5. Diante de tais circunstâncias, não se mostra razoável e proporcional a eliminação do recorrente devido à apresentação tardia de certidão de caráter público, facilmente obtida por qualquer pessoa pela internet. Nesse sentido já se manifestou a Primeira Turma em caso análogo ao dos autos: RMS 39.265/MA, Rel. Min. Ari Pargendler, Rel. p/ Acórdão Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 26/2/2015. 6. Recurso provido, para determinar que a Administração receba as certidões faltantes e, em caso de regularidade da documentação, permita a efetivação da inscrição definitiva do recorrente e a sua participação nas demais fases subsequentes do concurso. (STJ - RMS: 50284 MT 2016/0049863-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/10/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2016)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso com a finalidade de determinar o retorno da agravante ao certame, preservando seu direito de participar até que haja um julgamento definitivo do mandado de segurança no 1006117-78.2023.8.11.0041,

com a expedição de novo resultado final do concurso público onde a candidata será posicionada com base em seu desempenho até o momento da eliminação, e, caso o concurso público já tenha sido homologado, determino que se reserva a vaga correspondente até o julgamento definitivo do supracitado writ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023